Tribunal: STF
Processo: ARE 1349387
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 489) QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR RELATIVO AO CONTRATO MENCIONADO NA INICIAL. RECURSO DA RÉ AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Banco Autor propôs ação de cobrança em face da Ré referente a contrato de crédito pessoal, apontando débito correspondente a 57 parcelas de R$ 992,12, a ser atualizado monetariamente. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a Demandada ao pagamento da dívida indicada em inicial. Insurge-se a Requerida contra a sentença, alegando que deixou de quitar o empréstimo, em razão da diminuição significativa da sua renda, devendo ser aplicada ao caso a teoria da imprevisão. Alega, ainda, que o Banco Autor teria efetuado cobrança indevida de juros capitalizados. No caso em exame, as partes, em 18/03/2014, celebraram contrato de renegociação de empréstimo, por meio do qual a Executada se comprometeu a pagar sessenta parcelas de R$ 992,12. Segundo o instrumento contratual colacionado no index 44, foram ajustados juros de 1,89% ao mês, e 25,19% ao ano. Sobre os juros, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que as instituições financeiras se regem pela Lei n.º 4.595/1964 e que somente poderão ser considerados abusivos quando forem excessivos em relação à taxa média de mercado. Assim, não havendo na legislação vigente qualquer disposição que limite os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, não se tem como estabelecer tais restrições, alterando a base objetiva do contrato. Todavia, deve-se observar a taxa média de mercado. Analisando-se as informações disponíveis no sítio do Banco Central do Brasil (BACEN), observa-se que a taxa média de juros na data da contratação do empréstimo, para empréstimo não consignado, foi de 2,53% ao mês, e 35,77% ao ano. In casu, foram cobrados percentuais inferiores à taxa média de mercado, não havendo que se falar, portanto, em revisão do contrato neste ponto. Por outro lado, anatocismo (capitalização mensal de juros) é a prática mediante a qual os juros são calculados sobre os próprios juros devidos. Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese, sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil (REsp. 973.827/RS), no sentido de que às operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Na hipótese, o financiamento bancário foi contraído em dezembro de 2012, quando já em vigor a aludida Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, e, portanto, poderia ser cobrada a capitalização mensal de juros, desde que prevista contratualmente. Além disso, segundo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n.º 541, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Assim, como foi prevista taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (juros 1,89% ao mês, e 25,19% ao ano), possível concluir que houve previsão de capitalização mensal de juros no contrato, sendo, portanto, lícita sua cobrança. Ademais, verifica-se que a Ré teve ciência dos termos do contrato e do valor da prestação. Por fim, cabe consignar que a cláusula rebus sic stantibus ou teoria da imprevisão tem aplicação quando se constata, durante a execução do contrato, que, por algum motivo imprevisto e imprevisível, uma das prestações se tornou excessivamente onerosa, causando desequilíbrio entre os contratantes, ou até mesmo inviabilizando o cumprimento do contrato. Todavia, no caso em apreço, como destacado na sentença, ´na relação de consumo de fornecimento de crédito, ocorre o princípio da autonomia da vontade, momento em que a autora se tornou consciente dos valores que pagaria pelo contrato, não estando reduzido à mera aceitação de seu conteúdo. Tinha, portanto, conhecimento de que a avença obedecia aos juros noticiados, o que afasta a alegação de onerosidade excessiva para o consumidor. A hipótese não é de situação imprevista ou variação excessiva de tarifas de correção.´” (pág. 153 do documento eletrônico 7, grifos no original)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente providos apenas para correção de erro material, sem alteração do julgamento (pág. 43 do documento eletrônico 8). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 93, IX, da mesma Carta, além de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Ademais, os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 



    Efetivamente, a matéria constitucional foi trazida aos autos somente nos embargos declaratórios, o que não é o bastante para suprir o requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 356 desta Corte. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. 



    1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    2. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada. Questões arguidas pela primeira vez em embargos de declaração: Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Alegada contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Limites objetivos da coisa julgada. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 665.211-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; grifei). 



    Além disso, verifica-se que, para analisar os argumentos trazidos no apelo extremo quanto à abusividade de cláusulas contratuais e divergir do entendimento do Juízo a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, a análise das cláusulas do contrato firmado entre as partes e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte e a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Em sentido similar: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 454/STF. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e o revolvimento de cláusulas contratuais. Providências vedadas neste momento processual. 2. Agravo regimental desprovido” (AI 731.560-AgR/DF, Relator o Ministro Ayres Britto). “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS: APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO DECRETO N. 22.626/33. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI 617.814-AgR/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia). 



    “Agravo regimental e recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. Revisão de contratos bancários. 3. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 953.845 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021. 



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator